Tribunal: TCU
Processo: 029.311/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Concessão de pensão civil deferida pela Fundação Universidade Federal do Mato Grosso.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este processo em que se analisa ato de pensão civil deferido pela Fundação Universidade Federal do Mato Grosso. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei n. 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU em: 9.1. considerar ilegal a concessão de pensão civil em benefício das Sras. Eroisa de Mello Schaustz e Camilly de Mello Schaustz, negando registro ao correspondente ato; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelas interessadas, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar à Fundação Universidade Federal de Mato Grosso, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da ciência deste Acórdão, que: 9.3.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato ora impugnado, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 9.3.2. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação às interessadas, alertando-as de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não as exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, caso os recursos não sejam providos, encaminhando, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência a este Tribunal; e 9.3.3. emita novo ato de concessão de pensão civil em favor da Sra. Camilly de Mello Schaustz, escoimado da irregularidade apontada nestes autos, promova o seu cadastramento no sistema e-Pessoal e o encaminhe a este Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018.